Tribunal: STF
Processo: RHC 74606
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS-CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA PRATICADO POR SOLDADO DA AERONÁUTICA: NECESSIDADE DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.
1. Os arts. 88 e 91 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais (Lei nº 9.099, de 26.09.95), que exigem representação do
ofendido para a instauração de processo-crime, aplicam-se a todos e
quaisquer processos, sejam os que digam respeito às leis codificadas
- Código Penal e Código Penal Militar - ou às extravagantes, de
qualquer natureza.
2. Recurso em habeas-corpus conhecido e provido para
anular o processo-crime a que foi submetido o paciente-recorrente,
ressalvando-se, contudo, que poderá o mesmo ser renovado com o
aproveitamento dos atos processuais indicados na lei, caso a vítima,
devidamente intimada na forma prevista na parte final do art. 91 da
Lei nº 9.099/95, ofereça representação no prazo de trinta dias.